Tribunal: TJMT
Processo: 1012874-93.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012874-93.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), VIVIANE FELICIANO DE AMORIM - CPF: 016.128.011-02 (APELADO), ROBERGES JUNIOR DE LIMA - CPF: 016.521.051-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INDENIZAÇÃO - FALTA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO - DESNECESSIDADE - AUSÊNCIA DE COBERTURA - NEXO CAUSAL – BOLETIM DE OCORRÊNCIA – HISTÓRICO CLÍNICO - DEMONSTRADO – DESPESAS MÉDICAS DO SEGURO OBRIGATÓRIO/DPVAT (LEI 6.194/74, ART.
3o, III, §2o; ANEXO DA RESOLUÇÃO No 242/2011/CNSP, ART. 1o, §1o)
–
COMPROVADAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório DPVAT não é motivo para recusa do pagamento da indenização. A inadimplência de proprietário de veículo vítima de sinistro não descaracteriza a natureza da indenização securitária não inviabiliza o pagamento.

Ora, para que a indenização de seguro obrigatório se torne devida à vítima de acidente de trânsito, deve haver “
simples prova do acidente e do dano decorrente
”, art. 5o da Lei 6.194/74.

Vítima de acidente de trânsito tem assegurado o reembolso de despesas médicas
no valor de até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), de despesas médico-hospitalares,
desde que devidamente comprovadas, bem como
o direito a reembolso, pelo seguro DPVAT, das despesas médicas e suplementares, inclusive aquelas
eventuais, desde que justificadas devidamente pelo médico assistente. Juízo da
Lei 6.194/74, em seu art.
3o, III, §2o e
Anexo da Resolução
no 242/2011/CNSP, art. 1o, §1o.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório - DPVAT ajuizada por VIVIANE FELICIANO DE AMORIM, julgou-a parcialmente procedente, condenou a requerida ao reembolso de despesas médicas (DAMS) acrescidas de juros de 1% (um por cento) ao mês, da citação e correção monetária a partir do desembolso, no valor de R$ 505,27 (quinhentos e cinco reais e vinte e sete centavos), custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

A seguradora apelante alega inexistência de cobertura técnica da verba securitária obrigatória DPVAT ao argumento de que a proprietária do veículo automotor, vítima de acidente de trânsito, não comprovou o pagamento do prêmio do seguro. Aduz inexistência de nexo de causalidade ao argumento de que os documentos médicos carreados aos autos não comprovam que as lesões são decorrentes do acidente narrado. Entende que os recibos apresentados não são específicos quanto aos procedimentos realizados.

Requer a reforma do
decisum
para julgar improcedentes os pedidos autorais.

Contrarrazões (Num. 112514607).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VIVIANE FELICIANO DE AMORIM busca, por meio de ação de cobrança, o pagamento do
quantum
indenizatório decorrente de seguro obrigatório DPVAT, o reembolso de despesas de assistência médica suplementar (DAMS) por conta de acidente de trânsito ocorrido em via pública no dia 02/06/2019. O pedido foi julgado procedente pelo juízo singular, com condenação no valor de R$ 505,27 (quinhentos e cinco reais e vinte e sete centavos), nos termos do
art. 3o, III, da Lei n. 6.194/1974
(Num. 112518995 – pág. 10/11).

A seguradora apelante alega ausência do direito de cobertura da verba securitária obrigatória DPVAT ao argumento de que a proprietária do veículo automotor, vítima de acidente de trânsito, não realizou o pagamento do prêmio do seguro.

O seguro obrigatório DPVAT decorre de imposição legal. Assim, o inadimplemento do prêmio do seguro pelo proprietário do veículo não inviabiliza o pagamento pela seguradora conveniada, porquanto a norma do
caput
do artigo 7o, da Lei 6.194/74 não distingue o proprietário do veículo e o terceiro, mas refere-se somente à pessoa vitimada.

A questão aventada pela seguradora apelante é incontroversa no âmbito do c. STJ, que editou Súmula 257, conforme se verifica:
A falta de pagamento do prêmio do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento de indenização.

Este e. Tribunal já decidiu em consonância com precedente e Súmula editada pelo c. STJ, ao determinar que a eventual inadimplência do prêmio do Seguro DPVAT não constitui motivo para a recusa do pagamento da indenização (TJ MT Ap 47514/2017).

O veículo ser de propriedade da vítima não descaracteriza a natureza da indenização securitária e não inviabiliza o pagamento, conforme o c. STJ que já sedimentou que não
tem pertinência deixar de efetuar o pagamento devido pela razão de ser a vítima proprietário do veículo (STJ
REsp 144.583/SP).

A seguradora apelante também afirma

ausência de nexo de causalidade. Argumenta que os documentos médicos carreados aos autos não comprovam que as lesões são decorrentes do acidente narrado.

A irresignação, porém, não prospera. Ressai dos autos que o evento danoso foi ocasionado por acidente de trânsito com motocicleta, noticiado no Boletim de Ocorrência (Num. 112518973). No caso, os documentos trazidos com a petição inicial, Histórico Clínico (Num. 111196026) e Relatório Médico (Num. 112518975) foram considerados suficientes pelo juízo singular (Num. 112518995 – pág. 10).

O nexo causal é o vínculo, a ligação ou a relação de causa e efeito entre a conduta e o resultado, o que permite concluir se a ação ou omissão do agente foi ou não causa do dano.

O resultado é uma consequência natural da conduta do agente.

Ora, para que a indenização de seguro obrigatório se torne devida à vítima de acidente de trânsito, deve haver “
simples prova do acidente e do dano decorrente
”, art. 5o da Lei 6.194/74.

A seguradora apelante se insurge contra as
despesas
médicas suplementares – DAMS, ao argumento de que não se comprovam nos autos e que inexiste prescrição médica que as justifiquem (Num. 112518999 – pág. 08).

Ressai do feito que os gastos da autora, ora apelada, foram relatados e comprovados em montante de R$ 505,27 (quinhentos e cinco reais e vinte e sete centavos), conforme fixado na Lei 11.482/07 (Num. 112518974 – pág. 01).

Observou o juízo singular (Num. 112518995 – pág. 10) que
a parte autora trouxe aos autos cupons fiscais emitidos pelos estabelecimentos comerciais, detalhando os produtos comercializados que, por sinal, são consentâneas com a data do sinistro, corroboradas com o conjunto probatório que evidencia o nexo causal entre as despesas e o noticiado acidente (Id 30456239).

Ora, dispõe o art. 373 do CPC que, ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do
réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC.

Os autos nos dão conta de que restou demonstrado o nexo causal ante a prova do acidente de trânsito (Num. 112518973), o atendimento hospitalar (Num. 111196026; Num. 112518975), bem como os comprovantes de despesas médicas e complementares (Num. 112518974 – pág. 01). Assim, nos termos da Lei 6.194/74, art. 3o, III, §2o, a
ssegurada à vítima o reembolso de despesas médico-hospitalares,
desde que devidamente comprovadas.

O Anexo da Resolução
no 242/2011/CNSP, em seu §1o, do art. 1o, também estabelece para a vítima de acidente de trânsito, o direito a reembolso, pelo seguro DPVAT, das despesas médicas e suplementares, inclusive aquelas eventuais, como, dentre outras, fisioterapia, desde que justificadas devidamente pelo médico assistente.

O que se percebe é que a seguradora apelante não se desincumbiu de seu ônus, qual seja, provar de forma cabal fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito da autora, nos termos do artigo 373, II do CPC
.

As provas existentes nos autos, portanto, são suficientes para demonstrar que os gastos apresentados se referem ao acidente sofrido pelo apelado, inexistindo qualquer obstáculo ao reembolso (TJ MT Ap, 83331/2014).

Importante salientar que a legislação de regência sempre estabeleceu que a cobertura securitária do seguro DPVAT diz respeito ao reembolso à vítima de despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas (STJ REsp 1415508/SP).

Diante do exposto, outra, de fato, não poderia ser a conclusão do juízo singular, não havendo o que se reformar no
decisum,
razão pela qual mantenho a sentença em todos os seus termos. Deixo de aplicar o disposto no art. 85, § 11o do CPC em razão de haver o
decisum
fixado os honorários sucumbenciais no percentual máximo permitido, conforme art. 85, § 2o, do CPC
.

Com essas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022